Tribunal: TJDFT
Processo: 0705878-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESACATO. RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. LAUDO PERIICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DELITIVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DO DELITO DE DESACATO ALTERADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os agentes policiais gozam de fé pública, havendo, pois, presunção relativa de veracidade nas informações por eles apresentadas, como reiteradamente reconhecido por este Tribunal, notadamente na hipótese dos autos em que a versão por eles apresentada está corroborada por imagens e laudos periciais.
2. Com relação ao quantum de aumento ainda que não haja critério legal predefinido, a jurisprudência convencionou como adequado o aumento na fração de 1/8 do termo médio das penas abstratamente previstas para cada circunstância judicial negativa.
3. Não há que se falar em afastamento do aumento na primeira fase quando a quantidade da droga é expressiva, especialmente na hipótese, em que entre os entorpecentes encontrados havia inúmeras porções de cocaína.
4. Utilizada a fração de 1/6 de aumento na segunda fase, em razão da reincidência, critério recomendado pela jurisprudência, não é possível que em um dos delitos a majoração exceda o resultante deste critério.
5. Por expressa previsão legal, incabível a aplicação da figura privilegiada do tráfico de entorpecentes quando o réu é multirreincidente específico.
6. A comprovação de que o tráfico de entorpecentes ocorreu nas imediações dos locais previstos art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/06 é suficiente para atrair a incidência da referida causa de aumento de pena, sendo prescindíveis quaisquer outros tipos de prova.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para reduzir a pena do delito de desacato. DE OFÍCIO, alterado o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto exclusivamente em relação aos delitos previstos com detenção.